Tribunal: TJPA
Processo: 0011447-10.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011447-10.2014.8.14.0040

APELANTE: ARAUJO SOUSA LOCACOES DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. AUTOR QUE AFIRMA QUE O EVENTO DANOSO DECORREU DE CONDUTA DE TERCEIRO. MÉRITO. EXCLUDENTE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL:

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide pela improcedência da ação, tendo em vista que requereu a produção de prova testemunhal na petição inicial. Todavia mediante narração dos fatos apresentada pelo autor, ora apelante, na petição inicial é possível concluir que o evento danoso decorreu de conduta de um terceiro não identificado que realizou manobra reputada pelo próprio autor como perigosa. Assim, a produção da prova testemunhal se revela desnecessária, pois não alteraria o resultado da causa.

II – MÉRITO: o caso em apreço diz respeito a pretensão do apelante de condenação do Estado do Pará pelo acidente ocorrido na PA-150 nas proximidades de Nova Ipixuna, ao atravessar uma ponte estreita. Segundo o autor, o sinistro ocorreu porque um caminhão que trafegava em sentido contrário realizou manobra perigosa ao atravessar ponte situada em rodovia estadual, motivo pelo qual o veículo do autor foi obrigado a desviar e acabou por cair da referida ponte. Fato de terceiro. Excludente de responsabilidade configurada. Recurso desprovido.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de Apelação interposto, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARAUJO SOUSA LOCACOES DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juízo julgou antecipadamente a lide, concluindo pela ausência de prova das alegações do autor, apesar de ter havido requerimento para produção de prova testemunhal.

No mérito, defende que o Estado do Pará responde objetivamente pela omissão consubstanciada na ausência de sinalização adequada a rodovia estadual em que ocorreu o evento danoso.

Defende que não houve configuração da excludente culpa exclusiva de terceiro, pois o sinistro teria decorrido da ausência de sinalização adequada.

Aduz que o dano material está devidamente provado pela prova documental acostada à inicial, notadamente os recibos anexados.

Afirma que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Jurisprudência sumulada do STJ.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem, a fim de que seja produzida a prova testemunhal requerida na petição inicial. De forma alternativa, caso não acolhida a preliminar, requer a reforma da sentença apelada para julgar procedente a ação, com a condenação do ente estatal ao pagamento de danos materiais e morais pelo ato ilícito omissivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais (id. 3820035)
em que sustenta que o despacho saneador apreciou o requerimento de provas e concluiu que a causa estaria madura para julgamento, motivo pelo qual não houve
error in procedendo.

Afirma que o próprio apelante atribuiu o evento danoso a um terceiro, consoante a narração dos fatos na exordial, apesar de mencionar também ausência de sinalização.

Defende que o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento de desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do apelo pelo que passo a sua análise.

Preliminar de cerceamento de defesa
.

Inicialmente, o apelante argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide pela improcedência da ação, tendo em vista que requereu a produção de prova testemunhal na petição inicial.

Adianto que não vislumbro a presença do alegado
error in procedendo
, consubstanciado na improcedência da ação apesar do requerimento de produção da prova testemunhal, pois reputo tal prova irrelevante para o deslinde da causa.

Com efeito, mediante narração dos fatos apresentada pelo autor, ora apelante, na petição inicial é possível concluir que o evento danoso decorreu de conduta de um terceiro não identificado que realizou manobra reputada pelo próprio autor como perigosa.

Assim, concluiu o Juízo de origem que a prova testemunhal requerida pelo autor na origem seria desnecessária, mormente levando em consideração que eventual reconhecimento de omissão estatal acerca da sinalização adequada não alteraria a conclusão pela improcedência, eis que o próprio autor afirmou que o acidente ocorreu em razão de manobra arriscada praticada pelo condutor de uma carreta.

Embora o juiz não seja o único é o destinatário das provas, cabe a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção.

O juiz, destinatário da prova, diante do princípio da livre admissibilidade da prova, pode indeferir as provas inúteis ao seu convencimento, conforme art. 370, §único do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da r. sentença, sobretudo porque a prova testemunhal não modificaria a conclusão do Juízo de origem.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

No mérito, o caso em apreço diz respeito a pretensão do apelante de condenação do Estado do Pará pelo acidente ocorrido na PA-150 nas proximidades de Nova Ipixuna ao atravessar uma ponte estreita.

Pela relevância, destaca-se a narrativa do autor formulada na petição inicial:

“Quando já estava quase acabando de passar a ponte uma carreta que vinha em sentido contrário também adentrou referida ponte, que era estreita e não comportava ambos os veículos, simultaneamente. Quando o motorista do ônibus percebeu que a carreta ia chocar-se de frente com seu veículo, desviou-se para sua direita, o máximo possível, a fim de evitar o choque. O pneu dianteiro direito do ônibus saiu do assoalho da ponte, fiando suspenso no ar, e o veículo equilibrando por alguns segundos. Como os passageiros, acordando assustados, procuraram a porta de saída do mesmo lado, o direito, tal fato provocou seu total desequilíbrio, virando-se ao cair do alto da ponte em questão, repousando no leito do rio, que estava com pouca água, com seus pneus para cima.”

Nos termos do parágrafo 6º, do artigo 37 da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mais, o código civil dispõe que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:

A responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais: “assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público.
Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado”.
(Direito Administrativo. 22. ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 642).

Como se extrai, a adoção da teoria do risco administrativo não obriga o Poder Público
a indenizar todo e qualquer caso
. De fato,
o Estado responde pelos seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido,
afigurando-se dispensável, nesta seara, a perquirição da intenção do agente (culpa).

Neste contexto, cumpre ressaltar que incumbe ao apelante demonstrar o nexo de causalidade independentemente da teoria a ser adotada, seja objetiva ou subjetiva.

Na hipótese, entendo que o apelante não se desincumbiu deste ônus, sobretudo porque afirmou que o evento danoso decorreu de conduta de outro motorista, o qual não identificou.

Independentemente de sinalização, o código de trânsito brasileiro em seu artigo 29, III, “c”, dispõe:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Portanto, resta claro que o
evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro
e não da eventual ausência de sinalização.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO ACIDENTE. 1. Gratuidade de justiça. Concessão. Observância do artigo 98 do CPC e artigo 5º, LXXIV da CF. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Responsabilidade civil do Estado. Inocorrência. Exigência de demonstração do ato/fato atribuível ao ente público e/ou seus agentes, do dano e do nexo causal entre eles, restando excluída tal responsabilidade com a comprovação da culpa exclusiva da vítima, ato de terceiro, caso fortuito ou força maior, e estrito cumprimento do dever legal (desde que ausentes excessos). No caso, culpa exclusiva da vítima. (6175702, 6175702, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-31).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO? REGISTRO FRAUDULENTO NA JUNTA COMERCIAL? ATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE QUALQUER CONDUTA ESTATAL E O EVENTO DANOSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. MANUTEÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2016.04490776-62, 167.382, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-11)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022